Tribunal: TJDFT
Processo: 0714780-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Prescrição Decenal. Conta PASEP. Data do Saque. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação de indenização por danos materiais, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou liminarmente a improcedência do pedido, conforme art. 332, §1o, do CPC. A apelante alega que a sentença desconsiderou o momento efetivo da ciência do dano, em desacordo com a tese consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.150.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional decenal para ações indenizatórias referentes a desfalques em conta individual vinculada ao PASEP: (i) saber se o termo inicial é a data em que o titular toma ciência dos desfalques realizados em sua conta; (ii) saber se a data do saque deve ser considerada o termo inicial do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. Conforme o Tema Repetitivo no 1.150 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
4. No caso, a apelante realizou o saque do saldo da conta em 03/07/2006, sendo esta a data considerada como o termo inicial do prazo prescricional, pois é o momento em que o titular tem contato direto com a movimentação de sua conta e pode verificar eventuais irregularidades.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional decenal tem seu termo a quo na data do saque do valor em conta PASEP pelo correntista."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, art. 205; CPC, art. 332, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/09/2023.